Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Competência. Crime contra adolescente sem motivação de gênero.
1 – Enquanto não criadas varas especializadas, de que trata a L. 13.431/17, compete às varas criminais processar e julgar as causas envolvendo crianças e adolescentes, varas as quais contam com apoio de equipe técnica especializada para atendimento a vítimas menores.
2 – Se não há motivação de gênero na suposta lesão corporal cometida pela mãe contra adolescente, a competência é de uma das varas criminais do local em que ocorreu o fato.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - 2a Vara Criminal do Gama - DF.